Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA. POSSE DO BEM CONSTRITO. DISCIPLINA LEGAL.
1. Por força do que dispõe o §2o do art. 840 do CPC, os bens penhorados “poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente”.
2. Não apresentando motivo relevante para que o bem constrito permaneça na posse do devedor, correta a decisão que nomeou o credor como fiel depositário do bem constrito.
3. Recurso conhecido e não provido.